Tribunal: TJSP
Processo: 2177591-17.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000705781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2177591-17.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANTONIO LOPES DA SILVA, são embargados BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2177591-17.2020.8.26.0000/50000
Comarca:SÃO PAULO 6a Vara Cível
Juiz: Lúcia Caninéo Campanhã
Embargante: Antonio Lopes da Silva
Embargdos: Bradesco Vida e Previdência S.A. e Banco Bradesco S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
FINALIDADE
DE
REVISÃO
DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Voto no 45.980
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTONIO LOPES DA SILVA frente a acórdão negou provimento a
agravo de instrumento, tirado em ação de cobrança proposta em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, em fase de cumprimento de
sentença.
Aduz o embargante que os presentes embargos têm
finalidade precípua de prequestionamento, apontando omissão do
julgado no tocante à aplicação do artigo 944 do Código Civil e dos artigos
926 e 927 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Recurso tempestivo.
É o relatório.
2. Não se depara com qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no julgado, que cuidou de apreciar, de forma clara, precisa e
coerente, todos os pontos relevantes da discussão. Busca o embargante,
simplesmente, obter um juízo de revisão do julgado, o que se mostra
inadmissível neste âmbito.
Houve adequada análise da matéria e cuidou-se de
consignar, com amparo em elementos expressamente indicados, as
razões que motivaram o convencimento e permitiram alcançar a
conclusão manifestada.
O julgado deixou claro que a finalidade da correção
monetária é estabelecer a adequação da realidade de valor, de modo a
evitar os efeitos corrosivos da inflação. A contratação aqui considerada
teve o objetivo de permitir que o contribuinte obtivesse, mediante o
pagamento de contribuições mensais, o direito ao recebimento de uma
complementação de sua aposentadoria, de modo a permitir a
preservação do seu poder aquisitivo. Exatamente para garantir maior
precisão, há muito tempo já se consolidou o entendimento jurisprudencial
no sentido de que o melhor índice que representa a realidade
inflacionária é o INPC, justamente aquele adotado na tabela emitida pelo
E. Tribunal de Justiça, entendimento que esta Câmara adotou, o que
afasta a possibilidade de identificar ofensa aos artigos 926 e 927 do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Nenhuma relação existe entre a matéria examinada e a
norma do artigo 944 do Código Civil, pois não se discute a respeito do
alcance de reparação de danos.
Portanto, nada existe a complementar ou esclarecer,
inexistindo ofensa aos dispositivos mencionados ou a quaisquer outros
de ordem constitucional ou infraconstitucional.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator